Tribunal: STF
Processo: HC 222477
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Raphael Madeira de Castro contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no AREsp 2.153.245/RJ (documento eletrônico 14).



    Os impetrantes pedem:



    “1) A concessão de liminar para suspender o trâmite do processo junto à Quinta Turma do STJ; e



    2) A concessão da ordem para que seja reconhecida a tempestividade do Recurso Especial do impetrante, garantindo-se seus direitos fundamentais da liberdade, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade de jurisdição, determinando, enfim, seu regularmente julgado” (pág. 21 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. ‘Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da integração de julgado que se apresenta ambíguo, omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP)’ (EDcl no AgInt no REsp 1.601.757/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 23/2/2017). No caso, não há vício a ser sanado. 2. A certidão apresentada tardiamente pela defesa à fl. 568 (e-STJ), além de não ter sido colacionada ao recurso especial, ao agravo regimental ou aos embargos de declaração (mas somente juntada depois destes), não altera a conclusão do aresto embargado. Isso porque, sendo a comunicação eletrônica expedida em 8/2/2022 (e-STJ, fl. 280), e não havendo leitura expressa da intimação, a parte é tida por intimada fictamente no décimo dia corrido (18/2/2022), consoante o art. 5, § 3º, da Lei 11.419/2006. 3. A intimação não acontece, portanto, no primeiro dia útil subsequente (21/2/2022) ao fim do prazo de 10 dias, ao contrário do que entendeu a secretaria do Tribunal local na certidão agora juntada pela defesa. Considerando que o juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico, o erro jurídico na interpretação da lei pela Corte de origem, na certidão posterior à interposição do recurso, não vincula este STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados” (pág. 3 do documento eletrônico 14).



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA.



    I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes.



    II – Não houve qualquer ilegalidade, no caso sob exame, uma vez que, na sessão de julgamento da ação penal, o advogado e os réus tomaram ciência formal da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, mas deixaram transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso.



    III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator